Tribunal: TJDFT
Processo: 0726245-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726245-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVADO: FABIO MICHELS D E C I S Ã O O agravado FÁBIO MICHELS apresenta pedido de nulidade do v. Acórdão no 2054489, sob o argumento de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao mencionado recurso, o que caracterizou grave cerceamento de defesa em matéria afeta a sua subsistência alimentar (ID 79171756). O referido acórdão deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0730745-54.2017.8.07.0001, que indeferiu pedido de penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos percebidos, para determinar a penhora mensal sobre os rendimentos do agravado FÁBIO MICHELS, no percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido até que a obrigação seja adimplida (ID 77433147). Emerge dos autos que, em momento algum o agravado comunicou ao Judiciário a suposta mudança de endereço. Ademais, muito embora conste do AR de intimação (ID 74156909) a informação de que, em 18/07/2025, o agravado teria se mudado, denota-se do instrumento procuratório por ele próprio juntado no ID 79303368, datado de 05/12/2025, que ainda reside no mesmo endereço, a saber: SQS 312 Bloco D, Apartamento 603, Asa Sul, CEP 70365-040, Brasília/DF. Com essas considerações, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator